Tribunal: CARF
Processo: 13804.004929/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004929/2006-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.461 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1958
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA. INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do
Brasil, de suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive
Apólices (cártulas) das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser
indeferido o pedido de restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu
detentor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 458/481, contra acórdão da DRJ, fls. 437/451,
que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls. 374/396, interposta pelo
contribuinte contra despacho decisório, fls. 325/339, que não homologou pedido de restituição,
por sua vez fundado em títulos de dívida ligados à créditos de obrigações do reaparelhamento
econômico.
Além do processo principal n. 13804.004929/2006-06, foram juntados também
aos
autos
os
processos
apensos
n
138040001-222007777;
13804000287200749,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004929/2006-06
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004929/2006-06

143804000174200743, referentes a pedidos de compensação vinculados ao principal e versando
sobre as mesmas matérias de fato e de direito relativas ao principal, pois também objetos do
despacho decisório que indeferiu a restituição e vinculadas ao processo principal.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório a seguir:
Trata o presente processo de pedido de restituição, formulado em 22/12/2006, no valor
atribuído de R$ 9.108.269,14 (fl. 01), com base nas cártulas denominadas Obrigações
ao Reaparelhamento Econômico (Leis n° 1474/1951, 1628/1952 e 2973/1956), série
1956, números "025,146" e "025,148", emitidas pela Caixa de Amortização do
Ministério da Fazenda, conforme cópia autenticada dos documentos As fls. 41 e 49,
laudos de exame de documentos, exames periciais e cálculos de atualização monetária,
As fls. 42 a 48 e 50 a 148.
Foram também protocolizadas Declarações de Compensação por meio dos processos n°
13804.000287/2007-49,
13804.000174/2007-43
e
13804.000122/2007-77,
antes
apensadas ao presente. Segundo consta do despacho datado de 04/06/2008 (fl. 257), tais
processos foram desapensados e encaminhados à DEFIS/SP para lançamento dos
débitos vinculados ao crédito requerido, por não terem sido declarados.
O pedido de restituição foi indeferido e as compensações vinculadas foram consideradas
não declaradas, por meio do Despacho Decisório proferido pela DIORT/DERAT/SP,
fls. 162 a 169. Cientificado o sujeito passivo em 08/04/2008, segundo aviso de
recebimento (AR A fl. 195).
Julgada inadmissível a restituição de suposto crédito oriundo de titulo denominado
Obrigações do Reaparelhamento Econômico, por não se tratar de tributo ou contribuição
sob a administração da RFB passível de restituição ou ressarcimento por esse órgão. Em
conseqüência, vedada a utilização do pretenso crédito para compensar débitos
tributários.
Foi considerada não declarada a compensação em que o crédito se refira a titulo público
ou não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF (Lei n° 9.430/1996,
art. 74, §12, inciso II, alíneas "c" e "e", com redação da Lei no 11.051/2004).
Outrossim, determinou-se A ECRER/DIORT o envio de cópia do despacho
fiscalização, para o cumprimento do disposto no §3° do artigo 31 da IN/SRF n°
600/2005 e lançamento da multa isolada.
Informou-se, ainda, A interessada, sobre a possibilidade de apresentação de
manifestação de inconformidade a autoridade julgadora de primeira instância, somente
quanto ao indeferimento do pedido de restituição. E, no tocante As compensações
consideradas não declaradas, que caberia recurso hierárquico, sem efeito suspensivo.
Em 07/05/2008, representada por advogado, procurador, segundo dão conta os
documentos de fl. 224 a 230, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 201 a 223) reportando-se A decisão do órgão administrativo. Protesta pela alegação
da autoridade, quanto a haver literal disposição legal vedando as compensações
solicitadas, que aduziu inclusive a ausência de efeito suspensivo ao presente recurso.
Alega que a Lei n° 11.051/2004, que deu nova redação ao artigo 74 da Lei 9.430/1996,
colide com o Código de Defesa do Consumidor, que consagrou a boa-fé nas relações
jurídicas, em especial para aplicação no presente caso o artigo 5° e seus incisos LIV e
LV. Reputa ferido o Principio Constitucional da Isonomia Tributária (artigo 150, inciso
II, da CF), por ter o seu direito de defesa cerceado sem a suspensão automática do
crédito a compensar. Assim, pede a nulidade do despacho decisório e que o presente
feito seja regido pelo rito do Decreto n° 70.235/1972.
No mérito, aduz as seguintes razões, em síntese:
- o empréstimo compulsório não poderia ter sido arrecadado por meio de DARF até
porque este documento não existia, só foi criado após autorização do Decreto no
76.607/1974;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004929/2006-06

- o Conselho de Contribuintes julgando o recurso 124905 decidiu que a SRF é
competente para apreciar pedido de restituição do empréstimo compulsório instituído
pelo DL 2.288/1986 (devido pelos consumidores de gasolina e álcool, pago no
abastecimento dos veículos nos postos de gasolina);
- as cártulas "Obrigações do Reaparelhamento Econômico" não se incluem entre os
títulos públicos adquiridos mediante manifestação de vontade do seu adquirente,
portanto, com esses não se confundem, visto possuírem natureza tributária, em razão
dos fatos que lhes deram origem e, ainda, porque compulsoriamente entregues, como
forma de garantir a restituição do adicional do imposto de renda, instituído pela Lei n°
1.474/1951;
- a cobrança do empréstimo compulsório aqui tratado foi revogada a partir de 1965, por
força do art. 15 da Lei n°4.506/1964;
- a devolução dos empréstimos pagos de 1952 a 1957 foi garantida mediante a entrega
compulsória das mencionadas Obrigações. Já para os adicionais pagos a titulo de
empréstimo compulsório, a partir de 1958 até 1964, foi autorizada a compensação com
imposto de renda devido, a partir do ano de 1968, segundo escala imposta pelo Decreto-
lei n° 349/1968. Não há lógica no tratamento diverso aos portadores das ditas
Obrigações dos que recolheram o Empréstimo Compulsório a partir de 1958 até sua
extinção;
- ainda assim, insistiu a Unido através da SRF em não autorizar a compensação prevista
em lei, sob o argumento de falta de regulamentação legal;
- as obrigações do reaparelhamento econômico não são títulos públicos no sentido
estrito, mas sim originados de empréstimo compulsório e, portanto, têm natureza
tributária;
- somente a créditos de natureza tributária se aplica o disposto na IN SRF n° 600/2005.
O empréstimo compulsório exigido como adicional do imposto de renda foi
administrado pela SRF, que assumiu como sucessora todas as obrigações da antiga
Direção- Geral da Fazenda Nacional a quem cabia a administração desses adicionais.
Ao final, requer a interessada o deferimento da restituição, e a homologação das
compensações. Outrossim, que seja dado o rito estabelecido na Lei n° 70.235/1972 para
as compensações, devendo ficar suspensas até decisão final administrativa, por
dependerem do julgamento da restituição ora discutida.
Por outro lado, o acórdão recorrido negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1958
RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR. FUNDO DE
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a restituição de quantias recolhidas
ao Tesouro Nacional a titulo de tributo ou contribuição por ela administrados e de outras
receitas da Unido arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf). Ainda que não se entenda que é titulo público, pois Empréstimo
Compulsório, o hipotético crédito originado de valores recolhidos para. o Fundo de
Reaparelhamento Econômico, não tem a RFB competência para autorizar a restituição
pleiteada.
Solicitação Indeferida
Irresignado, o interessado interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade e sustentando: a possibilidade dos títulos
relativos à créditos de obrigações de reaparelhamento econômico (títulos legal, conforme Parecer
do Prof. José Souto Maior Borges), além do necessário deferimento do pedido de restituição
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004929/2006-06

relativo às obrigações do reaparelhamento econômico, bem como seja dado provimento para as
declarações de compensação a ele vinculadas, uma vez que há previsão legal para atender o
pedido administrativo de restituição e, por consequência, de compensação, além da manutenção
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final administrativa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por representante devidamente constituído,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A questão não é nova, já tendo sido objeto de processos recentes no âmbito desta
turma, conforme o recente acórdão n. 1201-004.939, de relatoria do i. conselheiro Efigênio de
Freitas Júnior, votado em sessão realizada em 16/06/2021, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO
PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DCTF.
DIFERENÇA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do Reaparelhamento
Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a título público, conforme
determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de 1996. Por conseguinte, a diferença
não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento de ofício com multa de 75%.
Peço vênia para transcrever as razões aduzidas naquele acórdão, com as quais
concordo, adotando-as como razão de decidir:
13. Quanto à natureza do crédito, a Lei no 1.474, de 1951, como dito no Despacho
Decisório, instituiu empréstimo compulsório – adicional do imposto de renda – a ser
recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de
Reaparelhamento Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse restituído em
títulos da dívida pública federal. Veja-se:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos exercícios de
1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será calculado sôbre as
importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às pessoas físicas, de
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
[...]
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata este
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento, com
uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja emissão fica o
Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de Cr$10.000.000.000,00 (dez
bilhões de cruzeiros). (Grifo nosso).
14. No âmbito judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é
no sentido de que as Obrigações do Reaparelhamento econômico configuram títulos
públicos. Assenta ainda que não se pode exigir o pagamento desses títulos em razão da
prescrição e que as compensação veiculadas com tais títulos devem ser consideradas
não declaradas e não estão sujeitas à manifestação de inconformidade:
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004929/2006-06

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52
E 2.973/56. PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a dívida,
porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que passaram a ser
colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate, antecipando-o (beneficiando
os credores, a toda evidência) e fixando prazo para que o possuidor da apólice o fizesse,
sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento Econômico
(Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis
263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, julgado em 20.11.2008)
(...)
15. Na mesma trilha do STJ, caminham as decisões do Carf:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil. (Acórdão Carf 1402-00.347, julgado
em 15/12/2010, Rel. Frederico Augusto Gomes de Alencar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1952, 1953, 1954, 1955, 1956
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do Brasil, de
suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive Apólices (cártulas)
das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser indeferido o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu detentor. (Acórdão Carf 1402-
002.835, julgado em 26/01/2018, Rel. Caio Cesar Nader Quintella)
16. Isso posto, confirmado que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico são
Títulos da Dívida Pública, correta a decisão que considerou a compensação pretendida
como não declarada e assentou não ser possível a interposição de manifestação de
inconformidade.

Acertada, portanto, a decisão recorrida que entendo deva ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004929/2006-06

Jeferson Teodorovicz

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital